Tribunal: TCU
Processo: 012.645/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1722/2021-TCU-Plenário Considerando que este processo foi autuado em momento posterior ao TC Processo 012.514/2021-7 , que cuida de representação que aborda supostas irregularidades nos créditos do BNDES à empresa APSEN, mesmo objeto destes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em apensar estes autos ao TC Processo 012.514/2021-7 , comunicando essa decisão ao representante, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.645/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Subprocurador-Geral, Lucas Rocha Furtado 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.